Tribunal: STF
Processo: HC 248590
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.672.023/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a denúncia ofertada contra o paciente pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau em razão da incidência do princípio da insignificância. 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial, 09/10/2019 às 13:00 horas, nas dependências do supermercado “Carrefour”, localizado na Rua Ribeiro Lacerda, 940, nesta cidade e comarca de São Paulo, ULISSES MAURO FERREIRA DOS SANTOS, interrogado a fls. 05, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 04 frascos de desodorantes, avaliados em R$ 28,19 (vinte e oito reais e dezenove centavos) devidamente apreendidos, pertencentes ao estabelecimento comercial-vítima, representado por Cristiano Silva Dos Santos. 



    Segundo o apurado, no dia do ocorrido, ULISSES se dirigiu ao supermercado mencionado e colocou os produtos supracitados dentro da manga de sua blusa e, imediatamente, passou ao lado dos caixas sem efetuar o pagamento. 



    Ocorre que, a ação delituosa de ULISSES foi notada pelos funcionários do estabelecimento vítima, em especial pelo gerente de segurança, Cristiano, o qual abordou-o após sua saída do local, questionando acerca da existência de comprovante de pagamento, ou cupom fiscal sendo que, de pronto, o indiciado admitiu que havia furtado os objetos. 



    Ato contínuo, policiais militares foram acionados e ULISSES foi preso em flagrante delito. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para cassar a decisão que rejeitou a denúncia, recebendo-a, determinando o prosseguimento do processo penal. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 



    2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 



    3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a Súmula n. 283/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza a clara atipicidade material do delito, fundamentada no princípio da insignificância, uma vez que se trata de furto de 4 desodorantes, avaliados no total de R$ 28,69, ou seja, apenas 2,4% do salário-mínimo estadual de 2019, de R$1.163,55 (Lei nº 16.953). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja decretada a absolvição sumária do paciente com base na atipicidade material do crime. 



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de ter o paciente subtraído “4 frascos de desodorantes, avaliados em R$ 28,19 (vinte e oito reais e dezenove centavos), devidamente apreendidos”, “pertencentes ao estabelecimento Carrefour”.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a subtração dos produtos de higiene pessoal - avaliados em R$ 28,19 - não causou prejuízo à empresa vítima, pois foram integralmente recuperados; configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta e, por consequência, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra o paciente. 



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Ressalte-se que, por considerar que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, o Juízo de primeira instância, inicialmente, rejeitou a denúncia. A inicial acusatória somente teve prosseguimento em razão de recurso interposto pelo Ministério Público. Registrou o Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP naquela oportunidade: 



    [...] em que pese à existência de indícios de autoria e de materialidade, necessário se faz avaliar se a conduta supostamente praticada é capaz de ofender o bem jurídico tutelado. 



    O prejuízo, no caso, foi de R$ 28,69, ou seja, apenas 2,4% do salário mínimo estadual de 2019, de R$1.163,55 (Lei nº 16.953). 



    [...] constato que os objetos subtraídos são de pequena monta e foram recuperados pela vítima, afastando, por conseguinte a tipicidade da conduta imputada ao Réu. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores: 



    [...]



    Por fim, ressalto que a existência de outros processos ou condenações não tem o condão de afetar o afastamento da figura típica que ora é imputada ao Réu [...]. 



    [...]



    Ante o exposto, rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público, nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal, porquanto lhe falta condição para o exercício da ação penal. 



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente - subtração de produtos de higiene cuja avaliação, repita-se, corresponde a R$ 28,19 - contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os bens foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 192744, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, recente julgado desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP (Autos 1524315-52.2019.8.26.0228), que, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia ofertada contra o paciente. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente